Tribunal: TJPA
Processo: 0805142-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805142-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDICLEY AGUIAR RAMOS LOPES

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO NOVO DELITO. DISPENSA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO, EXIGIDA APENAS PARA REGRESSÃO DEFINITIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Noticiada a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais.

2. A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. Revela-se escorreita, assim, a decisão recorrida, eis que perfeitamente possível a decretação da regressão de regime em caráter acautelatório, sem a oitiva prévia do reeducando, sem que isso caracterize violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo EDICLEY AGUIAR RAMOS LOPES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena da Comarca de Santarém/PA, que
determinou sua regressão cautelar,
nos autos de execução n.º 0012974-22.2018.8.14.0051.

Consta dos autos que o agravante fora condenado à pena concreta e definitiva de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do crime de violação de domicílio, por duas vezes,
em regime aberto
. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, o apenado deixou de cumprir as condições do referido regime, além de ter sido preso em flagrante pelo cometimento de novo crime, motivo pelo qual o Juízo
a quo
determinou a regressão cautelar ao regime semiaberto, com expedição de mandado de prisão e determinação de instauração do respectivo PAD.

Em
razões recursais
, alega a defesa que a aplicação indistinta do entendimento da Súmula nº 526/STJ de que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
, não está em observância aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.

Aduz, ademais, que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 776.823/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida, não autoriza de modo automático a regressão cautelar de regime, ante o reconhecimento de falta grave, pelo cometimento de fato definido como crime doloso, sem que haja ao menos confirmação da autoria e materialidade delitivas, que só ocorre após um processo – seja administrativo ou judicial – no qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dessa maneira, pugna pela
reforma da decisão
, a fim de que se
determine a manutenção do reeducando no regime em que se encontrava anteriormente à regressão cautelar
, sem prejuízo de posterior regressão após a realização de procedimento no qual incidam as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em
contrarrazões
, o RMP se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

À fl. 100 dos autos digitalizados (ID 9056160), o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave perpetrada pelo apenado, em razão do cometimento de nova infração no curso da execução penal, em face do entendimento da Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, que não exige o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

No caso em apreço, o agravante, após condenação transitada em julgado, com fixação de pena em regime aberto, além de não comparecer e/ou entrar em contato com o Setor Interdisciplinar da VEP para iniciar o cumprimento de pena, ainda incorreu, em tese, na prática de novos delitos, quais sejam, art. 157, §2º, inciso VII do CPB e art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Cumpre esclarecer que para a configuração da falta grave é suficiente a existência de indícios acerca da autoria e materialidade da infração supostamente praticada no curso da execução penal, sendo certo que as provas acerca do cometimento ou não de tal crime deverão ser examinadas em sede da ação penal respectiva.

Desse modo, noticiada a
“prática de fato definido como crime doloso ou falta grave”
pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (grifei)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave; (grifei)

Denota-se, portanto, que a prática de novo fato previsto como crime doloso incide em falta grave, haja vista que o dispositivo supramencionado sequer menciona a expressão
“crime”
, mas “
fato previsto como crime
”, de maneira que não se exige trânsito em julgado da sentença condenatória.
Suficiente, portanto, a prática de crime tido por doloso.

Nesse contexto, não se faz necessário aguardar a condenação ou o mesmo o seu trânsito em julgado, pois, se assim o fosse, a previsão legislativa perderia efeito prático, diante do decurso de tempo necessário para a resolução do processo de conhecimento respectivo.

Tal interpretação, por outro turno, não enseja transgressão ao princípio da presunção de inocência, do art. 5º, inciso LVII, da CF, cuja redação disciplina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:

“Súmula nº 526 STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Não de outro modo, ao apenado, impõe-se o dever de não reiterar na prática de crimes, na medida em que se encontra em processo de ressocialização. Assim, a conduta daquele que insiste no cometimento de ilícitos, deve ser considerada como mais gravosa, com seus respectivos consectários legais, sob pena de se ver frustrada a execução da reprimenda.

Sob tal prisma, diante da notícia de que o agravante incidiu em novos ilícitos dolosos ao tempo da execução de sua pena, inafastável o reconhecimento da falta grave, a teor da dicção do art. 52, da LEP.

Nessa seara de cognição, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento sumulado pela mencionada corte, a rechaçar o
decisum
objurgado acerca da imprescindibilidade de sentença condenatória, ainda que sem trânsito em julgado, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. 2. No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. 1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Não destoa do entendimento alhures decisões recentes desta Egrégia Corte Estadual, relacionadas, inclusive, a processos oriundo do mesmo Juízo de Origem, decididos de forma análoga, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVADO DENUNCIADO E DENUNCIA RECEBIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJPA - 9440128, 9440128, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9247101, 9247101, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. HAVENDO NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA PELO APENADO, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, É IMPOSITIVO QUE O FATO SEJA APURADO EM SEDE JUDICIAL. PRECEDENTES. 2. É DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO EG. STJ, POR MEIO DA SÚMULA Nº 526. 3. A SIMPLES NOTÍCIA QUE O APENADO TERIA SE ENVOLVIDO EM CRIME DOLOSO, NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA, JÁ É CAUSA SUFICIENTE PARA QUE SEJA APURADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, PODENDO SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52 DA LEP. 4. DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PAD, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, O QUAL PRECONIZA QUE NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO, A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO APENADO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O SEU RECONHECIMENTO, UMA VEZ GARANTIDO A ESTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. 5. ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º, DA LEP, GARANTIDOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA - 6186932, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08)

PROCESSO Nº 0805244-75.2021.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como crime doloso e, portanto, cometem falta grave no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP. A prática de novo fato considerado como crime doloso, deve repercutir na execução da pena do condenado. O reeducando que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social. A caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP. Recurso provido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA - 6165958, 6165958, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30)

EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PORQUE NÃO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 2.Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para impor a regressão cautelar de regime ao agravado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR Belém,30 de agosto de 2021. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJPA - 6270843, 6270843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08)

Ademais, como cediço, para regressão cautelar se faz desnecessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo – PAD, bem como a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do enunciado da Súmula nº. 533, que assim dispõe:

“Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

No tocante à desnecessidade de oitiva prévia do recuperando para regressão cautelar, seguem as jurisprudências já consolidadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. EXECUÇÃO DA PENA. NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO E DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e de que não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019), não encontrando respaldo a tese do agravante de que a regressão estaria atrelada à prévia cominação de pena no novo processo. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 591.159/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos. 2. Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP. 3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria. 4. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 675.358/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

Neste contexto, revela-se correta a decisão recorrida, posto que perfeitamente possível a decretação da regressão de regime em caráter acautelatório, sem a oitiva prévia do reeducando, sem que isso caracterize violação ao contraditório e à ampla defesa.

Importante registrar que a natureza da medida é cautelar, cabendo ao Magistrado a designar audiência de justificação para a oitiva do reeducando, formando, assim, o contraditório necessário para a prolação da decisão definitiva acerca da suposta falta grave (Tema 941 – STF – Trânsito em Julgado -
Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor).

No tocante, ainda, à matéria em debate, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 07 de dezembro de 2020, em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, reconheceu a prescindibilidade de condenação ou trânsito em julgado de decisão condenatória do juízo de conhecimento, para reconhecimento de falta grave, no âmbito administrativo carcerário, da prática definida com o crime doloso (art. 52 e 118, I, ambos da LEP), no curso da execução penal, haja vista a independência entre as esferas judicial e administrativa, veja-se:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. (STJ, RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021)

Ressalta o
decisum
supra, inclusive, que a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022